Tribunal: TJPA
Processo: 0803118-23.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803118-23.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG

AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA VALENTIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 0803118-23.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO (A): MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA – OAB/MG 63.440 ADVOGADO (A): FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA, OABMG 109.730

AGRAVADO (A): ANTONIO FERREIRA VALENTIM

ADVOGADO (A): RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO – OAB/PA 14.745

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 20.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, VIII DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida
nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela (Processo n.º 0800309-52.2018.8.14.0014), ajuizada por ANTONIO FERREIRA VALENTIM, que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor, ora agravado, determinando que o banco suspendesse o contrato nº 269603430, bem como dos respectivos descontos que vinham sendo efetuados na aposentadoria da parte autora e relativos ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado

Em suas razões recursais (ID 1285625), o agravante pugnou pelo recebimento do recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo, alegando que, diferentemente do alegado na exordial, o agravado teria celebrado, em 9/3/2011, o contrato de empréstimo consignado registrado sob o nº 211918419, para liberação do valor de R$ 5.129,41, a ser pago em 60 parcelas de R$161,10, não havendo qualquer irregularidade nas cobranças
.

Sustenta, em suma, a legalidade dos descontos provenientes de cartão de crédito consignado, não tendo sido preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada.

Esclarece que há diferença entre os cartões de crédito consignados e os empréstimos consignados.

Giza que a decisão viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no que pertine ao valor arbitrado a título de
astreintes
.

Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o provimento da insurgência.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.
1792168
).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID n.º
1930867
.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Inicialmente, justifica-se o julgamento abreviado do presente recurso em função de envolver parte com prioridade legal (Lei n.º 13.466/2017 c/c art. 12, § 2º, III e VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida
nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela (Processo n.º 0800309-52.2018.8.14.0014), ajuizada por ANTONIO FERREIRA VALENTIM, que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo autor, ora agravado, determinando que o banco suspendesse o contrato nº 269603430, bem como dos respectivos descontos que vinham sendo efetuados na aposentadoria da parte autora e relativos ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de não cumprimento do aqui ordenado

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, prevalecendo nesta sede de juízo de cognição exauriente.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Primeiramente, é importante ressaltar que, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em sede de cognição sumária, deferir a antecipação da tutela recursal, quando a parte recorrente conseguir demonstrar os requisitos do artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, ou conceder efeito suspensivo ao recurso, quando a agravante obtiver êxito em evidenciar a probabilidade de provimento de seu recurso, bem como que a decisão agravada possa causar risco de lesão grave e de difícil reparação, por meio da aplicação analógica do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil.

Isso significa dizer que o Agravo de Instrumento não tem, em regra, o efeito suspensivo, podendo ser atribuído o efeito em comento somente quando a parte recorrente conseguir demonstrar a presença dos supramencionados requisitos, entretanto, tal situação não foi evidenciada no caso em análise.

Primeiramente, ressalto que o autor ajuizou a supracitada ação originária pretendendo a declaração da inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo n.º contrato nº 269603430. Ocorre que, ao interpor o presente recurso de Agravo de Instrumento, o banco agravante defende a legalidade das cobranças decorrentes do contrato n.º 211918419, o qual sequer é objeto do presente litígio, o que é suficiente para justificar a ausência de verificação do requisito da probabilidade de provimento do recurso.

Além disso, não justificou o agravante qual seria o risco de lesão grave e de difícil reparação que a manutenção da decisão agravada acarretaria ao Banco, a fim de justificar o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, em sede de juízo de cognação sumária.

Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos da fundamentação acima exposta
(...)”.

Agrega-se à fundamentação supra, no mérito recursal, que estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência antecipada quando, efetivamente, há probabilidade do direito pela existência de prova da verossimilhança das alegações da parte consumidora, por força dos documentos carreados aos autos, militando ainda em favor da parte hipossuficiente na relação jurídica a circunstância de que se alega que o empréstimo foi obtido sem o seu consentimento, o ônus da prova incumbe ao banco ora agravante (CDC, art. 6º, VIII).

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO MATERIAL ENTRE AS PARTES. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ART. 300 DO CPC/2015. A tutela de urgência pressupõe a demonstração dos pressupostos insculpidos no art. 300 do CPC/2015. Cancelamento de desconto de empréstimo em proventos de aposentadoria. Causa de pedir calcada na ausência de relação de direito material entre as partes (não derruída pela agravada), e vem colocado de forma expressa na justificação da pretensão. Presença dos pressupostos do art. 300 do CPC/2015 a autorizar o deferimento da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70077405801, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-07-2018)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. I. Caso em que, conforme entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, uma vez demonstrada, nos contratos de empréstimo, a existência de previsão expressa de desconto em conta corrente, afastava-se a ilegalidade dos lançamentos. Isso porque se entendia que se trata de forma de pagamento que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas para o consumidor. II. Ocorre que o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do NCPC decorre da recente Súmula nº 603 do STJ, editada em 22/08/2018, que impede a constrição de verba de caráter alimentar pelas instituições financeiras, ainda que haja autorização do correntista para tanto - restando autorizadas, apenas, as contratações de empréstimos consignados direto em folha do pagamento. III. Reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória, para que fosse determinado o cancelamento dos descontos efetuados pelo réu em seu benefício previdenciário. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime.(Agravo de Instrumento, Nº 70076897545, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 16-05-2018)

Havendo dúvida, portanto quanto à realização do empréstimo, pela parte autora, e havendo pactuação de pagamento através de desconto em folha nos proventos de aposentadoria da autora - verba alimentar imprescindível à sua sobrevivência -, prudente a determinação de cancelamento dos descontos.

Por fim, quanto à multa cominatória, não vislumbro o alegado excesso na sua fixação, porquanto adequado aos parâmetros e balizas usualmente aplicados em casos semelhantes, de modo que restam atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. Determinação para que o Banco se abstenha de proceder aos descontos sobre os proventos de aposentadoria do autor. Hipótese em que o agravante não instruiu o recurso com cópias dos contratos firmados pelo mutuário, impossibilitando aferir da alegada legalidade na contratação e da existência de autorização para os descontos. Multa adequadamente arbitrada. Delimitação do tempo de incidência determinada. Agravo provido, em parte.(Agravo de Instrumento, Nº 70064155666, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 17-02-2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/03/2021